Tribunal: TJES
Processo: 0001385-39.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001385-39.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO EM FURTO QUALIFICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do Código Penal. A defesa requer a majoração do percentual de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea para o patamar de 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da pena em razão da confissão espontânea pode ser fixada em fração inferior a 1/6 sem fundamentação concreta; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno em crime de furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código Penal não fixa limites mínimos ou máximos para agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado aplicar fração proporcional e razoável, com fundamentação idônea.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a fração de 1/6 como parâmetro para a redução pela confissão espontânea, exigindo motivação concreta para fração inferior.
A redução aplicada pela sentença, inferior a 1/6, carece de fundamentação, configurando ilegalidade a ser corrigida.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.087, firmou a tese de que a majorante do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, impondo o seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido. De ofício, afastar a majorante do furto praticado durante repouso noturno.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 826.637, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.337.797, Relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg-HC 736.623, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg-AREsp 1.986.808, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg-REsp 1.907.547, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.03.2021; STJ, AgRg-AgRg-HC 789.166, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.197.169, Relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AREsp 2.493.859, Relª. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025 (Tema 1.087).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, e afastar, de ofício, a majorante do furto praticado durante repouso noturno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001385-39.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL DE SOUZA
, em face da sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (id 15623353), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Em razões recursais (id 15623356),
a defesa postula
apenas a modificação do percentual de diminuição da pena em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão
, por meio da aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do pleito formulado pela defesa do recorrente, qual seja, majoração do patamar de redução aplicado em função
do reconhecimento da atenuante da
confissão
.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de redução de pena pela incidência da atenuante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que é
orientação
do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea.
[...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA SOBRE OS QUAIS RECAIU A PRECLUSÃO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE (CONFISSÃO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO RECORRENTE GUILHERME VICENTE DE SOUZA E DO CORRÉU CRYSTIAN JÚNIOR DE SOUZA. [...]. 5.
Em relação à segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os Acusados. No entanto, foi aplicada a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa, o que destoa da orientação desta Corte Superior.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.337.797; Proc. 2023/0109782-8; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. [...].
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. (STJ; AgRg-AREsp 1.986.808; Proc. 2021/0319739-6; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). INCREMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 2. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), devem ser devidamente fundamentados. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 1.907.547; Proc. 2020/0310853-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021).

Destarte, nota-se que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) não é uma imposição, mas uma recomendação a ser seguida em situações padrões, podendo o magistrado aplicar
quantum
diverso se assim entender cabível no caso.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante reduziu a pena basilar em apenas 03 (três) meses de reclusão, patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base aplicada, sem proceder qualquer justificativa para adoção de tal redução. Confira-se:

"Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo-lhe a pena aplicada em 03 meses, atingindo-se, então, DOIS ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO, sem alteração da pena de multa".

Assim, evidente
que a
redução
feita pel
a

m
agistrad
a

a quo

deve ser modificada, eis que
o patamar aplicado não restou devidamente justificado
,
devendo o reconhecimento da
atenuante da
confissão
resultar numa redução na fração paradigma de 1/6 (um sexto)
,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2.
Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
.
Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
[...]
. 5.
Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.197.169; Proc. 2022/0267396-9; PA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/02/2023; DJE 23/02/2023).

Dessa forma
,
tenho por necessário
reduzir a pena intermediária de
DANIEL DE SOUZA

para
0
2
(
dois
) anos
e 0
6
(se
is
) meses
de reclusão
e
1
6
(
dez
esseis
) dias-multa
,
ante a aplicação d
a
atenuante da
confissão
no patamar de um
1/6
(um sexto).

Na sequência, apesar de não integrar a irresignação defensiva, observo a necessidade de afastar,
de ofício
, a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, eis que “
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em recurso repetitivo, estabelece que a majorante do repouso noturno não incide no furto qualificado
.
[...]
. (STJ; AREsp 2.493.859; Proc. 2023/0391588-2; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).
”.

Sendo assim, procedo o afastamento da majorante do furto praticado durante o repouso noturno, razão pela qual a pena definitiva
de
DANIEL DE SOUZA

deve restar fixada em
0
2
(
dois
) anos
e 0
6
(se
is
) meses
de reclusão
e
1
6
(
dez
esseis
) dias-multa
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivo, para majorar o patamar de redução aplicado em função do reconhecimento da atenuante da confissão e, ainda, de ofício, com fulcro no Tema Repetitivo nº 1.087 do STJ, afasto a majorante do furto praticado durante repouso noturno,
redimensionando
de
DANIEL DE SOUZA

para
0
2
(
dois
) anos
e 0
6
(se
is
) meses
de reclusão
e
1
6
(
dez
esseis
) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)